Tribunal: TJMT
Processo: 1044645-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044645-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILTON RODRIGUES JUVENAL - CPF: 487.332.451-34 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. IRREGULARIDADE NO RAMAL. LIGAÇÃO CLANDESTINA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. IMÓVEL HABITADO SEM LIGAÇÃO REGULAR ATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Adilton Rodrigues Juvenal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de débito e indenização por danos materiais e morais, id. 326773878.

2. A controvérsia cinge-se em verificar a licitude da multa por irregularidade (desvio de ramal) aplicada em maio de 2025, considerando que o autor havia solicitado a suspensão do fornecimento de água no imóvel em julho de 2023.

3. Em que pese a alegação de que o serviço estava suspenso a pedido (id. 326773856), a vistoria realizada pela concessionária em 07/05/2025 identificou que o imóvel encontrava-se habitado, porém sem medição regular de consumo, o que motivou a inspeção técnica (id. 326773872). A diligência constatou a existência de um "desvio de ramal" (id. 326773850), vício que permitia o consumo de água sem o devido registro pelo hidrômetro.

4. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa. O autor interpôs defesa administrativa (id. 326773853), a qual foi devidamente apreciada e indeferida pela equipe técnica da concessionária (id. 326773869), diante da constatação física da irregularidade e da ausência de provas que pudessem desconstituir o achado técnico.

5. Analisando as provas dos autos, constata-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A mera negativa de autoria ou a existência de pedido anterior de suspensão não autorizam o uso de ligações clandestinas no imóvel, especialmente quando resta demonstrado que a unidade permanecia habitada.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. LIGAÇÕES CLANDESTINAS E RELIGAÇÕES À REVELIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a fraude no hidrômetro e observados os procedimentos normativos para a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, é legítima a cobrança de multa e a recuperação de consumo pela concessionária de serviço público. 2. A atuação da concessionária no exercício regular de direito afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, a indenização por danos morais e materiais. 3. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor conduz à manutenção da sentença de improcedência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução AMAES no 05/2012, art. 111. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1033200-97.2020.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 13.04.2021, DJE 15.04.2021. (N.U 1057424-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)”.

7. Quanto ao argumento sobre a fundamentação do indeferimento administrativo (id. 326773869), observo que a menção à ausência de "provas concretas" refere-se à insuficiência dos argumentos trazidos pelo consumidor para desconstituir a irregularidade flagrada in loco pela fiscalização técnica, não afetando a validade da autuação baseada na constatação física do desvio.

8. A conduta da ré não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco gera dever de indenizar. O dano moral exige a violação de direitos da personalidade, o que não ocorre na hipótese de cobrança legítima de multa por infração regulamentar. O transtorno experimentado decorreu da própria conduta omissiva do usuário na guarda das instalações da unidade consumidora.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026